Tribunal: CARF
Processo: 13002.720742/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720742/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.478 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
BOMBAS GARIBALDI MECÂNICA DIESEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminar suscitada e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/NHO/RS no 1606480, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720742/2015-71
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720742/2015-71

01.09.2015, com efeitos a partir de 01.01.2016, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 04:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do
art. 17, Inciso I do art. 29, Inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Nome Empresarial: GANDINI & FILHO LTDA - ME
Número de Inscrição no CNPJ: 88.966.55110001-55
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2016,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
inciso I do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, impugnação dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011 e nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata o caput este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a
outras pendências porventura identificadas. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-41.573, de 21.09.2016, e-fls. 35-37:
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode permanecer no
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 04.10.2016, e-fl. 40, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.11.2016, e-fls. 42-45, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II DO DIREITO
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720742/2015-71

II.1 Preliminar Inicialmente, cumpre salientar que o Ato Declaratório Executivo
(ADE) da DRF/NHO n° 1606480, de 1°/09/2015, é nulo, pois apenas refere a
existência de débitos, sem, contudo, informar quais seriam os referidos débitos. [...]
Assim, o digníssimo Relator do Acórdão recorrido errou ao deixar "de
reconhecer tal nulidade porque a contribuinte demonstrou estar ciente dos três débitos
constantes da Consulta débitos após prazo para regularização" (fls. 37),
visto que ato nulo, conforme referido acima, não é suscetível de confirmação,
pois é incurável.
Não se pode perder de vista os princípios da Administração Pública, sobretudo
o princípio da legalidade administrativa, segundo o qual nenhum ato pode ser
praticado sem a observância estrita da lei.
Dessa forma, deve ser declarado nulo o Ato Declaratório Executivo (ADE) da
DRF/NHO n° 1606480, de 1°/09/2015, pelas razões acima expostas, desconstituindo-
o.
Por outro lado, observe-se que a contribuinte não tem qualquer dívida oriunda
do Simples Nacional, pois mantém-se pagando com exação o parcelamento requerido
em 08/01/2016, permanecendo ainda optante pelo Simples, não havendo, ainda que
ultrapassada a preliminar de nulidade, embasamento legal para a imposição da
penalidade de exclusão.
11.2 Do Mérito
Ultrapassada a preliminar suscitada, o que se admite para argumentar, o ato de
exclusão do Simples a partir de janeiro de 2016, não pode prosperar, vez que realizou-
se o parcelamento dos débitos em 08/01/2016, com a permanência da contribuinte no
Simples Nacional.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o ato de exclusão do Simples Nacional.
Diligência
O julgamento foi convertido na realização de diligência consubstanciada na
Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-000.263, de 13.01.2021, e-fls. 50-58 (art. 15, art. 18 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento à diligência foi elaborado o
Relatório Fiscal de Diligência VR 10RF DEVAT no 385/2021, de e-fls. 74-81, do qual a
Recorrente foi notificada, e-fls. 85-86, e permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720742/2015-71

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos com fundamento em
princípios constitucionais.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720742/2015-71

recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720742/2015-71

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V a XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Ato Declaratório Executivo
DRF/NHO/RS no 1606480, de 01.09.2015, com efeitos a partir de 01.01.2016, com base nos
fundamentos de fato e de direito indicados, e-fl. 04 e da Informação DRF NHO/RS, de
28.04.2016, e-fl. 30:
Conforme consulta aos sistemas internos verificou-se que o contribuinte tinha
débitos do simples nacional em aberto (fl. 18). O contribuinte foi cientificado por AR
em 29/09/2015 (fls. 19 a 21) e por edital em 11/11/2015 (fl. 22). Após o prazo para
regularização das pendências, os débitos são os que constam na folha do presente
processo 24. O contribuinte rescindiu em 05/10/2015, o parcelamento do simples em
vigência. Em 08/01/2016 o contribuinte fez novo pedido para os débitos do simples
nacional (fls. 25 a 29), mas o parcelamento ocorreu fora prazo estabelecido para
regularização.
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a permanência como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de
até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da mencionada exclusão, fato não
evidenciado nos presentes autos.
Está registrado no Relatório Fiscal de Diligência VR 10RF DEVAT no 385/2021,
de e-fls. 74-81, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6. A ciência do ADE ocorreu em 29 de setembro de 2015 por AR (Aviso de
Recebimento), fls. 19 a 21, e em 11 de novembro de 2015 por Edital Eletrônico no
001738176, publicado em 27 de outubro de 2015, fls. 22. Lembre-se que o envio do
ADE ao DTE-SN é válido somente a partir do ano de 2016.
7. Seu prazo para regularização, considerando-se o Aviso de Recebimento
(AR), esgotou-se em 29 de outubro de 2015. Considerando-se o Edital, esgotou-se 14
de dezembro de 2015. [...]
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720742/2015-71

15. Em síntese, o interessado solicitou parcelamento do Simples Nacional em
16 de janeiro de 2015, consolidado na mesma data. Nele, não constava os débitos do
Simples Nacional em aberto, relacionados no ADE no no 1606480. Em 05 de outubro
de 2015 rescindiu este parcelamento e fez novo pedido, que foi indeferido porque
atingiu o máximo de parcelamentos permitidos para o ano de 2015, conforme
legislação em vigor à época.
16. Em 08 de janeiro de 2016 efetuou novo Pedido de Parcelamento, deferido
na mesma data, com a inclusão dos débitos do Simples Nacional contantes no referido
ADE, porém fora do prazo previsto para sua permanência no Simples Nacional no ano
de 2016.
17. Ressalto que não consta registro, no Portal do Simples Nacional, de
solicitação tempestiva (1o a 31 de janeiro de 2016), de ingresso no referido regime
tributário. Tampouco existe nos autos qualquer documento comprovando alguma
falha/crítica do sistema com relação a uma possível tentativa de opção.
18. Como se observa, os débitos do Simples Nacional referentes aos períodos de
apuração 12/2014, 01/2015 e 03/2015, geradores do Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/NHO no 1606480, de 1o de setembro de 2015, não se encontravam com
suas exigibilidades suspensas ou extintos em 29 de outubro de 2015, prazo final
estipulado para sua regularização, permanecendo em aberto até 08 de janeiro de 2016,
quando suas exigibilidades foram suspensas em vista do seu Pedido de Parcelamento
solicitado e consolidado nesta data.
19. Desta forma, é de se manter o disposto no Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/NHO no 1606480, de 1o de setembro de 2015, excluindo-se o interessado
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a partir de 1o
de janeiro de 2016.
A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CGE/MS no 04-41.573, de 21.09.2016, e-fls.
35-37, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Inicialmente, verifica-se que o ADE impugnado foi efetuado sem informar
quais débitos deram causa à exclusão (fls. 04). Sendo este requisito fundamental para
eficácia e validade da exação, sua ausência reveste de nulidade o ato praticado por
desatender a norma de ordem pública. Deixo, porém, de reconhecer tal nulidade
porque a contribuinte demonstrou estar ciente dos três débitos constantes da Consulta
débitos após prazo para regularização (fls. 24), consoante se vê de sua impugnação.
Quanto aos referidos débitos, não obstante as alegações da contribuinte quanto
ao cancelamento do parcelamento anterior e negativa quanto ao novo pedido, o fato é
que os débitos não foram regularizados, consoante bem anotou a autoridade
preparadora (v. despacho, fls. 30):
Conforme consulta aos sistemas internos verificou-se que o contribuinte tinha
débitos do simples nacional em aberto (fl. 18). O contribuinte foi cientificado por AR
em 29/09/2015 (fls. 19 a 21) e por edital em 11/11/2015 (fl. 22). Após o prazo para
regularização das pendências, os débitos são os que constam na folha do presente
processo 24. O contribuinte rescindiu em 05/10/2015, o parcelamento do simples em
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.478 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.720742/2015-71

vigência. Em 08/01/2016 o contribuinte fez novo pedido para os débitos do simples
nacional (fls.25 a 29), mas o parcelamento ocorreu fora prazo estabelecido para
regularização.
Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização dos débitos no
prazo legal, não há como deferir seu pleito.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar as preliminar suscitada e no mérito em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital